Tribunal: TJMT
Processo: 0046873-64.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0046873-64.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
RECORRIDOS: COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e DALVA SANTANA DURGU
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, para majorar o valor fixado a título de danos morais, assim ementado (ID 116268485):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observada nos autos.
(TJMT –Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 0046873-64.2014.8.11.0041, Relator: Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 26.01.2022).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 944 § único do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido, ao majorar o valor indenizatório por danos morais, não o fez de acordo com a gravidade da culpa e a extensão do dano.
Nesta perspectiva, asseverou que a responsabilidade pela demora para o julgamento da demanda, justificativa utilizada pelo aresto recorrido para aumentar o valor indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00, não pode lhe ser atribuída, razão pela qual requer que a corte superior proceda à revisão do valor, a fim de evitar enriquecimento sem causa à parte recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 119568469 e 119454496).
Sem Contrarrazões (ID 123080997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do ferimento ao artigo 944 do Código Civil – Análise de fatos e provas (Súmula 07 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 944 § único do Código Civil está amparada na assertiva de que a verba indenizatória por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) é desarrazoada.
O órgão fracionário recorrido, soberano na análise fática, assim pontuou sobre tema (ID 116268485):
“Pois bem. No que pertine ao quantum indenizável, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.
In casu, verifico que a autora propôs ação em 2010 perante o juizado especial, o qual fora extinto por necessidade de perícia e, posteriormente perante a justiça comum, cujo feito se arrasta desde 2014, de modo que entendo que o valor fixado em primeiro grau - R$ 6.000,00 (seis mil reais) - não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Todavia, para para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ, até mesmo porque o valor arbitrado está de acordo com os patamares adotados pela corte superior.
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Precedentes.
2. É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A revisão da indenização por danos morais apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais, por obedecerem aos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015 - respeitados os parâmetros legais estabelecidos no dispositivo -, não podem ser revistos, em sede de recurso especial, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1941278/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 09/03/2022)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.